Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. LEVANTAMENTO. CONCORDÂNCIA DOS EMBARGADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE. EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 E TEMA REPETITIVO No 872 DO STJ. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DO VALOR. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 872, “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro " (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).
2. Consoante pacificado na Súmula no 303 do c. STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. Em um juízo de ponderação entre as condutas das partes, observa-se que os Embargados/Apelados não podem ser condenados a arcar com os ônus da sucumbência, pois não tinham como ter ciência de que os veículos pertenciam a terceiro, considerando que não foi feito o devido registro da consolidação da propriedade pela Embargante no órgão de trânsito e que os automóveis possuíam restrições de transferência anteriores, ressaltando que a Embargante poderia ter tomado medidas judiciais para efetuar a alteração do registro e não o fez.
4. Constata-se, portanto, a culpa da Embargante/Apelante, bem como a ausência de resistência dos Embargados/Apelados quanto ao pleito de levantamento da restrição de transferência, o que implica a responsabilidade daquela pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, com os contornos a ele atribuídos pela Súmula no 303 do STJ e pela tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 872.
5. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo em razão da desconstituição da penhora sobre o bem, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.